Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704976-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELTON ESTEFANIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ELTON ESTEFANIO DA SILVA, a qual julgou procedente o pedido autoral, para confirmar a tutela provisória de ID 186442650 determinar que o réu se abstenha de cobrar, mediante desconto em conta corrente do autor, parcelas correspondentes às dívidas denominadas DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 447823; DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 978730; DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 447823, no prazo de 15 dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do cobrado. Em suas razões recursais, a instituição financeira impugna a gratuidade de justiça deferida ao requerente, alega que a nulidade de cláusula contratual que permite a amortização dos mútuos bancários contratados entre as partes mediante o desconto em conta vulnera o sinalagma contratual, uma vez que o mutuário obtém crédito mais barato em razão da condição do pagamento avençado. Defende o banco apelante que a sentença violou o princípio do pacta sunt servanda, os arts. 313, 314 e 684, todos do CC/02; o tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o inciso III do art. 927 do CPC, e, por isso, requer a reforma da sentença proferida para afastar o cancelamento/nulidade da cláusula que permite a amortização do contrato de mútuo em conta corrente e, consequentemente, restaurar os termos originais do contrato outrora celebrado. Preparo regular (ID. 62646095). Contrarrazões da apelada, arguindo preliminar de intempestividade recursal (ID. 62646097). No mérito, pelo desprovimento do recurso. Pelo despacho (ID. 63447753), ficou determinada a intimação do apelante a se manifestar acerca das contrarrazões apresentadas pela parte adversa e apresentou sua manifestação ao ID. 63613865. Manifestação do apelado ao ID. 63730559. É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo, nos termos do art. 932, inc. III do Código de Processo Civil e do art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. O prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. O apelante registrou ciência da sentença no dia 17/07/2024, sendo o termo inicial do prazo em 18/07/2024, e final, o dia 17/07/2024. Tendo em vista que o recurso de apelação só foi protocolado em 21/07/2024, tem-se cristalina a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em razão do não conhecimento da apelação, honorários advocatícios majorados em grau recursal (artigo 85, §11, CPC) em 1% (um por cento) do valor da causa, na proporção definida em sentença, em desfavor do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital